Tribunal: STF
Processo: RHC 54500
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-04
Data de publicação: 1976-08-04

Ementa:
O ART. 594 DO C.PR. PENAL (REDAÇÃO DA LEI N 5.941-73) EXIGE, PARA
QUE O RÉU INTERPONHA SEU APELO SEM SE RECOLHER A PRISÃO, QUE ELE
SEJA PRIMARIO E TENHA BONS ANTECEDENTES. SE O RÉU SOFREU CONDENAÇÃO
ANTERIOR, EMBORA A UMA PENA DE MULTA, E SE A RESPECTIVA SENTENÇA
TRANSITOU EM JULGADO, E DE SE RECONHECER QUE PRIMARIO ELE NÃO E
MAIS.
NÃO IMPORTA QUAL A NATUREZA DOS CRIMES PRATICADOS.
UM PODE SER DOLOSO E OUTRO CULPOSO OU AMBOS PODEM SER CULPOSOS. O
PORMENOR NÃO IMPEDE SE RECONHECA A REINCIDENCIA.
2. O RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.